Tribunal: CARF
Processo: 11080.917020/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917020/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.365 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO - CSLL
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-69.392, da 7a Turma da
DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou os PER/DCOMP no
14081.70617.161210.1.2.03-0191 e no PER no 42128.93524.161210.1.2.02-8878, sob a
fundamentação de a interessada não ter composto integralmente as parcelas do saldo negativo
informado.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente arguiu a nulidade
do Despacho Decisório (DD) por falta de fundamentação da decisão e, no mérito, demonstra o
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2007, no valor de R$25.471,69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917020/2011-56
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.365 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917020/2011-56

A DRJ argumenta não ter havido cerceamento do direito de defesa na medida em
que o fundamento da decisão foi a não demonstração do crédito pretendido e que a própria
interessada, em sua MI, apresenta a composição que foi levada em consideração, portanto não
houve prejuízo para ela.
No mérito, a DRJ argumenta que (peço a devida vênia para transcrever):
Quanto ao mérito, a controvérsia reside no fato de a interessada, por equívoco
na demonstração de seu crédito, não ter composto o saldo negativo informado na DIPJ
2008, tendo informado apenas a parcela referente ao próprio valor informado como
saldo negativo de CSLL - ano calendário 2007. Neste tocante a interessada pretende
demonstrar, conforme relatado, e comprovar, por meio de documentação anexa, a
composição do saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário 2007.
Com base nas informações e documentação trazidas aos autos do presente
processo, realizamos as verificações nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil expostas a seguir.
De início, o pagamento no valor de R$ 101.722,05 foi identificado.
Em relação às estimativas compensadas por meio das Dcomps informadas na
manifestação de inconformidade, conforme relatório desta peça: de fato, os valores
das estimativas de fevereiro, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro,
informadas na DIPJ 2008, foram objeto das declarações de compensação, conforme
relação a seguir:
a) 15451.63695- homologada totalmente
b) 39944.52265 - homologada totalmente
c) 08076.62328 - ret. 13625.77548 - homologada parcialmente
d) 05533.72175 - não homologada
e) 21892.70460 - homologada parcialmente
f) 34759.41544 - não homologada
g) 11354.68369 - ret. 19930.77904 - ret. 05565.32345 - ret. 04338.13271 - ret.
14880.33123 - não homologada
h) 28417.84421 - homologada totalmente
Em relação às retenções na fonte, todavia, não foram encontrados documentos
nos autos do presente processo (comprovantes de rendimentos) nem informações nos
sistemas da RFB que pudessem comprovar a retenção no montante de R$ 61.909,47,
informado quando do cálculo da estimativa mensal de novembro de 2007.
Deste modo, ainda que considerássemos as confissões de dívidas efetuadas por
meio das Dcomps acima mencionadas, ainda restaria para ser comprovado o valor da
retenção de R$ 61.909,47, superior, portanto, ao valor do saldo negativo informado na
DIPJ 2008.
A recorrente foi cientificada em 19/03/2019 (fl.84) e apresentou o seu recurso
voluntário em 12/04/2019 (fl.87).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em preliminar alega a nulidade da
decisão da DRJ posto que esta não enfrentou todos os argumentos apresentados em sede de MI.
Isto porque a DRJ, de forma simplória, que não foram encontrados documentos que
comprovassem as retenções de R$61.909,47.
Assim, alega que:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.365 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917020/2011-56

Acontece que o valor de retenção no montante de R$ 61.909,47 poderia ser
facilmente identificado pela autoridade julgadora, bastando a mesma verificar o
Sistema DIRF – Fontes Pagadoras (documento no 02, em anexo) no próprio banco de
dados da Receita Federal do Brasil, onde poderia constatar os diversos pagamentos
havidos em prol da Recorrente, bem a retenção do imposto pelos códigos 6147 e 8767,
ambos utilizados para informar a retenção de valores a título de IRRF e CSSL, no ano-
calendário 2007!
Com efeito, o documento Sistema DIRF, em anexo, denota o recebimento de
rendimentos do Departamento Logístico (CNPJ 00.394.452/0250-09), 3o Batalhão de
Engenharia de Construção (CNPJ 07.524.710/0001-60), 1o Batalhão de Engenharia de
Construção (CNPJ 07.524.768/0001-03), 9o Batalhão de Engenharia de Construção
(CNPJ 07.524.010/0001-68), 4o Batalhão de Engenharia de Construção (CNPJ
07.524.208/0001-42),
2o
Batalhão
de
Engenharia
de
Construção
(CNPJ
07.524.168/0001-08),
7o
Batalhão
de
Engenharia
de
Construção
(CNPJ
07.524.636/0001-95),
5o
Batalhão
de
Engenharia
de
Construção
(CNPJ
07.524.867/0001-77) e 11o Batalhão de Engenharia de Construção (CNPJ
07.524.863/0001-55).
Alega que bastaria à DRJ consultar o sistema e que, por isso, a decisão viola o
princípio da verdade material (cita o art. 18, do Dec. 70.235/72). Cita a doutrina e jurisprudência
não vinculante.
Assim, entende que:
O acórdão recorrido não examinou todos os argumentos apresentados pela
Recorrente, dispondo que as suas alegações não teriam sido comprovadas – o que
facilmente poderia ter sido suprido com base nos procedimentos previstos no artigo
18, do Decreto no 70.235/1972, que autoriza a realização de diligência para fins de
aclarar quaisquer dúvidas havidas quando do julgamento do feito.
Por esta razão, não restam dúvidas de que deve ser declarada a nulidade da
decisão recorrida, determinando-se a remessa do presente feito novamente à primeira
instância, para que outra decisão venha a ser proferida em seu lugar, enfrentando todos
os argumentos apresentados em sede de impugnação, o que desde já se requer.
Argumenta que a jurisprudência deste CARF é tranquila quando autoriza a
juntada de documentos em sede de recurso voluntário. Cita a jurisprudência e entende que este
CARF deva, caso não anule a decisão recorrida, deva converter o julgamento em diligência e cita
a jurisprudência a respeito.
Quanto ao crédito, em si, argumenta que:
O valor original do pedido relativo ao período em debate, analisado na decisão
que deixou de deferir o pedido, somava o valor total de R$ 21.226,41.
Quanto ao ponto, deve aqui ser salientado que a Recorrente já havia anexado ao
processo a DIPJ retificada (documento no 03, da Manifestação de Inconformidade)
relativa ao exercício, na qual se comprova a totalidade do somatório das parcelas de
composição do crédito, conforme a tabela abaixo, que demonstra a composição dos
valores do crédito de CSLL do ano de 2007:...
A seguir demonstra o valor do crédito. Para finalizar, conclui:
Quando da apresentação de sua manifestação de inconformidade, a Recorrente
salientou, de forma clara, que o valor de R$ 61.909,47, informado na Ficha 16 (linha
08) – mês de novembro, apesar de informado na composição das retenções, em
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.365 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917020/2011-56

verdade não compôs o saldo negativo de CSLL, pois restou utilizado/compensado em
novembro de 2007.
Outrossim, cumpre observar que na DIPJ retificada, na ficha 54 – Imposto de
Renda Retido na Fonte - consta o valor de R$ 83.135,88, valor esse composto pela
CSLL retida na fonte no valor de R$ 61.909,47, relativo ao mês de novembro de 2007,
somado ao valor de R$ 21.226,41, ora objeto de pedido de compensação.
Já no que se refere à CSLL retida na fonte no valor de R$ 61.909,47, relativa ao
mês de novembro/2007, e cuja comprovação de origem a decisão de primeira instância
referiu inexistir, reitere-se, aqui, que conforme salientado em preliminar e ao longo do
presente recurso, sua origem pode vir a ser comprovada com base nas informações
constantes do demonstrativo SISTEMA DIRF – FONTES PAGADORAS –
Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2007, em anexo (documento no
02). Deve aqui ser lembrado, quanto à composição do valor da CSLL relativa ao
crédito no valor de R$ 21.226,41, que a ora Recorrente apresentou, em sede de
manifestação de inconformidade documentação detalhada acerca de sua composição
(documento no 05 da manifestação de inconformidade), tendo as mesmas sido
comprovadas, também, quando das intimações anteriores havidas durante o processo
de fiscalização.
Assim, comprova-se de forma inequívoca que o total de crédito da CSLL do
exercício de 2008 é de R$ 692.563.09, e a CSLL devida compõe o valor de R$
671.336,68, resultando em um saldo credor, em nome da Requerente, no valor total de
R$ 21.226,41, reclamado por meio da PER/DCOMP ora analisada.
Requer, por fim, que:
a) seja recebido e devidamente apreciado o presente Recurso Voluntário;
b) seja declarada a nulidade da decisão de primeira instância, determinando-se a
remessa dos autos à DRJ de julgamento para que outro acórdão venha a ser expedido,
enfrentando todas as questões de mérito suscitadas em sede de manifestação de
inconformidade, após a realização das necessárias diligências, na forma do artigo 18,
do Decreto no 70.235/1972, para comprovação da origem dos créditos pleiteados; e,
c) caso não seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão proferida, hipótese
aqui, frise-se, suscitada apenas para fins de argumentação, requer seja provido o
presente Recurso Voluntário e efetivada a reforma da decisão recorrida, para que
sejam considerados válidos os créditos reclamados por meio da PER/DCOMP no
14081.70617.161210.1.2.030191, conforme razões de mérito e documentos
apresentados no presente recurso, para que assim seja promovida a almejada e
costumeira, justiça!
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente tenta transferir à autoridade a responsabilidade pela obtenção de
provas ao afirmar que bastaria à DRJ consultar os sistemas. As provas cabem à recorrente, nos
termos do art. 373, do Código de Processo Civil – CP (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.365 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917020/2011-56

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Quanto à arguição de nulidade da decisão da DRJ, a recorrente argumenta que,
com o artigo 18, do Decreto 70.235/72 dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
No caso da autoridade, o texto é claro que a realização de diligências ou perícias
será determinada se e quando entendê-las necessárias. Não é obrigatório, portanto.
Do lado da recorrente, consoante, inciso IV e parágrafo 1o, ao art. 16 do Decreto
70.235/72, o pedido de diligência deveria ter sido feito quando da MI:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Ou seja, de acordo com a norma legal, se fosse o caso, o pedido deveria ter sido
feito na esfera anterior e, mesmo que se tentasse levar em consideração o pedido tardio de
diligência, este não atendeu ao disposto no decreto.
Assim, rejeita-se o argumento de nulidade do ato posto não terem ocorrido as
situações previstas no art. 59, do Decreto 70.235/72.
Ressalte-se que este CARF, em suas decisões, sempre tem se posicionado a favor
da busca da verdade material que ratifica o direito ao contraditório e à ampla defesa. há que ser
ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e liquidez do crédito tributário, nos
termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ao contrário do que afirma a recorrente, a autoridade afirma ter consultado os
sistemas e tanto o fez que apresenta o resultado, consoante acima mencionado, e não identificou
as retenções na fonte que a recorrente afirma terem ocorrido conforme repito, com a devida
vênia:
Em relação às retenções na fonte, todavia, não foram encontrados documentos
nos autos do presente processo (comprovantes de rendimentos) nem informações nos
sistemas da RFB que pudessem comprovar a retenção no montante de R$ 61.909,47,
informado quando do cálculo da estimativa mensal de novembro de 2007.
Em suma, a lide resumiu-se à prova das retenções acima.
A Súmula CARF 80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.365 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917020/2011-56

Já a Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em resumo, provadas a retenção e a tributação dos rendimentos, admite-se a
compensação. Entretanto, o que fez a recorrente, anexou um extrato do sistema DIRF com todas
as retenções ocorridas no ano de 2007, entretanto, o próprio extrato indica a entrega das
declarações em diversos anos-calendário diferentes do de 2007.
Ainda assim, a recorrente sequer demonstrou quais os valores que comporiam a
compensação de R$61.909,47, informada quando do cálculo da estimativa mensal de novembro
de 2007, ou apresentou qualquer documentação que fizesse prova, a seu favor, da retenção
supostamente sofrida.
Consequentemente, entendo não ter restado provadas a certeza e a liquidez do
crédito declarado, razão pela qual mantenho a decisão de piso.
Rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital